Tribunal: TJSP
Processo: 2202532-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA QUANTIA COBRADA EM EXCESSO. DECISÃO REFORMADA. PARÂMETRO DO PROVEITO ECONÔMICO IMPLICARIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.